Tribunal: TJDFT
Processo: 0746611-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária LS&amp;M Assessoria Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor da agravada – Karine Karla Gama Guimarães –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a restituição de prazo, de forma a assegurar oportunidade para insurgir-se contra o decisório judicial que individualizara. Segundo o provimento guerreado, conquanto a agravante tenha formulado pedido objetivando que todas as publicações pertinentes ao processo e que lhe estejam endereçadas fossem realizadas em nome do patrono que indicara, na hipótese sua intimação ocorrera via publicação no DJe, mas, via do sistema do Pje, na forma preconizada pelo artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, afigurando-se inócuo o cadastramento do causídico que nomeara para fins de publicação dos atos processuais. A seu turno, não se conformando com o acerto do decidido, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a restituição do prazo que a assiste para se irresignar em face do decidido e, ao final, a confirmação do provimento antecipatório e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara em desfavor da agravada ação executiva aparelhada em título de crédito extrajudicial, almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, alterara sua representação processual e, desde a data de 25.04.2020, passara a ser assistida pelos advogados que nomeara - Drs. Davi Lima Oliveira e Antônio José Carvalho Branco Naufel. Apontara que, modificada sua representação processual, postulara o novo patrono que todas as publicações referentes à execução fossem realizadas em nome do advogado Davi Lima de Oliveira, sob pena de nulidade, consoante preceituado no artigo 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil. Afirmara que a providência reclamada não fora atendida, tendo em vista que a decisão que fora proferida posteriormente – decisão de ID 62011182 – não fora publicada no DJe tampouco em qualquer outro sistema oficial de publicação. Consignara que a ausência de publicação da decisão no DJe encerra violação a regra albergada no art. 5o, inciso LX, da Constituição Federal no sentindo de que a lei somente poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Defendera que, conquanto não olvide o disposto no artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que preconiza que nos processos judiciais eletrônicos as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, aludida norma não pode se sobrepor à regra constitucional. Assinalara que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editara a Resolução no 234/2016 assentando a necessidade da publicação dos atos judiciais até que seja implementado o DJEN – Diária de Justiça Eletrônico Nacional. Pontuara que a ciência da decisão de ID 62011182 e do provimento judicial posterior – decisão de ID 62202310 –, nos autos da execução, fora firmada por seu antigo patrono, que não mais ostenta direitos de representação processual. Destacara que a ausência de publicação no nome de patrono especificado, diante de prévio e expresso requerimento nesse sentido, representa clara violação ao direito de defesa, eivando o procedimento de nulidade. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária LS&amp;M Assessoria Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor da agravada – Karine Karla Gama Guimarães –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a restituição de prazo, de forma a assegurar oportunidade para insurgir-se contra o decisório judicial que individualizara. Segundo o provimento guerreado, conquanto a agravante tenha formulado pedido objetivando que todas as publicações pertinentes ao processo e que lhe estejam endereçadas fossem realizadas em nome do patrono que indicara, na hipótese sua intimação ocorrera via publicação no DJe, mas, via do sistema do Pje, na forma preconizada pelo artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, afigurando-se inócuo o cadastramento do causídico que nomeara para fins de publicação dos atos processuais. A seu turno, não se conformando com o acerto do decidido, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a restituição do prazo que a assiste para se irresignar em face do decidido e, ao final, a confirmação do provimento antecipatório e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pela agravante objetivando a restituição de prazo, de forma a assegurar oportunidade para insurgir-se contra o decisório judicial que individualizara, sob o fundamento de que não fora observado o pedido prévio que formulara almejando que as publicações dos atos processuais pertinentes ao processo fossem consumadas em nome do advogado que individualizara. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o preconizado pelo artigo 270 do estatuto processual vigente, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. A norma a que se refere o dispositivo trasladado é a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, assentando, sobre as intimações referentes ao processo judicial, o seguinte: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Extraí-se do preceito legal trasladado que no ambiente do processo judicial eletrônico as intimações poderão ser feitas via Diário da Justiça eletrônico ou por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Essa Corte de Justiça, normatizando a tramitação do processo judicial eletrônico, editara a Portaria Conjunta no 53/2014, fixando que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico, como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com a digitalização e posterior destruição do documento físico. § 3o Poderão ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. § 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, não se aplica o art. 22. Art. 21. No instrumento de notificação ou citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, nos termos do art. 6o da Lei 11.419, de 2006.” Deve ser destacado que, conforme o regramento legal reproduzido, caso o advogado não faça a leitura da intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados de seu envio, o sistema fará a leitura automática, a partir da qual o prazo se inicia. A forma de contagem deste prazo de 10 (dez) dias, outrossim, fora prevista na Portaria individualizada, que assim preceituara: “Art. 22. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 2006, no sistema PJe: I - o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante; II - nos casos em que a consulta ocorrer em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II deste artigo.” De acordo com os preceitos normativos trasladados, as intimações no processo judicial eletrônico prescindem de disponibilização no DJE, porquanto são feitas por meio eletrônico em portal próprio. Outrossim, considera-se efetivada a intimação no momento em que o advogado efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital. Deve ser salientado que referida consulta no portal do PJE deve feita em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da intimação à plataforma eletrônica. Caso o advogado não faça a leitura da intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos contados de seu envio, o sistema fará a leitura automática. O dia inicial da contagem do prazo para a prática do ato processual é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante, não havendo obrigatoriedade de publicação das intimações no Diário de Justiça Eletrônico. Ademais, deve ser sublinhado que, em atuando no ambiente virtual, o advogado necessariamente deverá ser cadastrado, viabilizando a utilização da plataforma eletrônica e o manejo do processo eletrônico, ficando, em contrapartida, inserido no portal no qual são disponibilizados os atos para fins de intimação. Com efeito, a Lei no 11.419/2006, fixara a necessidade de o advogado efetuar seu prévio credenciamento, como forma de acesso ao sistema do processo eletrônico e de efetivação dos atos de intimação, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. § 1o Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se: I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais; II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. § 1o O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. § 2o Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. § 3o Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.” Essas previsões foram regulamentadas por essa Corte de Justiça por meio do ato já invocado – Portaria Conjunta do TJDFT no 53/2014 –, que, outrossim, individualizara a forma de credenciamento do advogado ao sistema PJe, pautando o seguinte: “Art. 6o Para acesso ao PJe, é obrigatória a utilização da assinatura digital a que se refere o art. 4o, § 5o, desta Portaria, com exceção das situações previstas no § 4o deste artigo. § 1o Os usuários terão acesso às funcionalidades do PJe de acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema e em razão da natureza de sua relação jurídico-processual. § 2o O fornecimento de certificados digitais aos usuários internos será de responsabilidade do TJDFT. § 3o Para as partes constantes do polo passivo, serão gerados códigos de acesso ao processo, com prazo de validade limitado, que lhes permitirão o acesso ao inteiro conteúdo dos autos eletrônicos, possibilitando-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa. § 4o Será possível o acesso ao sistema PJe por meio de usuário (login) e senha, exceto para: I - assinatura de documentos e arquivos; II - operações que exijam identificação por certificação digital; ........................................................................................... Art. 7o O credenciamento do usuário dar-se-á pela simples identificação por meio de seu certificado digital e remessa do formulário eletrônico disponibilizado no portal de acesso ao PJe, preenchido e assinado digitalmente. § 1o O cadastramento para uso exclusivamente por meio de usuário (login) e senha deverá ser realizado presencialmente, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei 11.419, de 2006. § 2o Alterações de dados cadastrais poderão ser realizadas pelos usuários, a qualquer momento, na seção respectiva do portal de acesso ao PJe, exceto as informações cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, como Receita Federal, Justiça Eleitoral e OAB, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes. ........................................................................................... § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. .......................................................................................... Art. 28. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados ao PJe somente estará disponível pela rede mundial de computadores, nos termos da Lei 11.419, de 2006, e da Resolução 121, de 5 de outubro de 2010, do CNJ, para as respectivas partes processuais, advogados em geral, Ministério Público e para os magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em sigilo ou segredo de justiça. § 1o Para a consulta de que trata o caput deste artigo, será exigido o credenciamento no sistema, o qual será dispensado na hipótese de consulta realizada nas secretarias dos órgãos julgadores.” Da literalidade do veiculado nos dispositivos em testilha ressoa que, conquanto obrigatório o cadastramento do advogado para a finalidade de recebimento de intimações, a veiculação de intimação via de referido cadastro não sobressai como medida impositiva, mas como faculdade, dado que o legislador processual acorrera ao vocábulo “preferencialmente”, denotando que a espécie de intimação eletrônica prevista admite modalidades outras para sua consecução. Sob esse prisma, inexiste óbice a que a parte pleiteie que a intimação se perfaça em nome de advogado especificado, conquanto possua cadastro no sistema de processos eletrônicos correlato. Com efeito, caso pleiteada a publicação direcionada a patrono específico, o pedido não desponta afrontosa à normatização vigente, encontrando, ao reverso, expressa previsão no códex processual. Ademais, o que sobeja é que o cadastro tratado no dispositivo em tela destina-se à parte, não dispensando que haja intimação dos seus patronos, que poderá ser realizada também pela via eletrônica, mas desde que as veiculações constem os nomes dos seus patronos. Como cediço, a intimação pertinente aos atos processuais são endereçadas aos advogados, não às partes patrocinadas, daí porque a necessidade de no ato ser consignado o nome do patrono, como cediço. Registre-se, quanto ao tema, a seguinte preleção catedrática, verbis: “(...) Da mesma forma, a jurisprudência ao tempo do Código de 1973 entendia que, no litisconsórcio em que os vários litigantes se representassem pelo mesmo advogado, a omissão do nome de um deles ou sua indicação de forma abreviada não poderia ser considerada causa de nulidade da intimação, dada a total ausência de prejuízo para os interessados, que não teriam dificuldade alguma para identificar o processo. Quanto ao nome do advogado único, não há como dispensar a menção de seu nome completo, tal como consta da procuração, pois o novo Código expressamente exige essa grafia, sob pena de nulidade da intimação (art. 272, §§ 2o e 4o). Quanto ao nome de todos os litisconsortes, existe regra genérica de que a grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas (art. 272, § 3o). Pensamos, porém, que no caso do litisconsórcio, representado por um único advogado, não se deva reconhecer nulidade apenas porque um deles foi nomeado de forma abreviada. Seria inadmissível entender que houve qualquer prejuízo para a identificação do processo e dos intimados, e, sem prejuízo, nenhum ato processual merece ser invalidado. Prevalecia na jurisprudência do tempo do CPC de 1973 a tese de que constando dos autos pedido expresso para que as comunicações sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicaria nulidade. Esse entendimento foi normatizado pelo novo Código, no art. 272, § 5o. É muito comum sua aplicação nas hipóteses em que o processo esteja tramitando por sucessivas instâncias, sob patrocínio momentâneo de um advogado específico. Para situações como estas, é natural e justo que se pretenda que as intimações se enderecem diretamente àquele que acompanha o recurso ou incidente. Não teria sentido admitir como válida a publicação que mencionasse apenas o nome do advogado substabelecente.”[1] Com efeito, consoante a regra albergada no §2o do artigo 272 do Código de Processo Civil, é imprescindível que conste da publicação dos atos processuais os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade da intimação. É o que se extrai do preceptivo legal, in verbis: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial. § 1o. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Destaca-se que idêntica previsão fora albergada no artigo 280 do estatuto processual civil, que preceitua a nulidade das intimações que não observarem as prescrições legais, confira: “Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.” Desse modo, a ausência na publicação dos atos processuais do nome do advogado nominalmente indicado que assiste a parte, mediante pedido expresso, enseja nulidade absoluta, cuja elisão desafia a republicação do ato judicial, pois a omissão frustra seu objetivo genético, que é cientificar, permitindo-lhe exercitar a defesa dos seus interesses. É que “o defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1o e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisório.” (REsp 1456632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017) Do cotejo da normatização processual de regência, exsurge iniludível que a publicação em nome de advogado individualizado, a requerimento da parte patrocinada, consubstancia direito subjetivo assegurado à parte e ao patrono, não sendo substituível em razão da subsistência do cadastramento eletrônico, pois não supre, em suma, a necessidade imperativa de intimação de todos os atos processuais. Ademais, havendo expresso pedido formulado nesse sentido, ao julgador não é dado realizar juízo de conveniência ou necessidade da medida, impondo-se o acolhimento da pretensão apresentada. Alinhadas essas considerações, do cotejo dos autos da execução infere-se que a agravante até a data de 18.06.2019 era patrocinado pelo advogado Thiago F. C. Tajra, OAB/DF no 25.406, o qual postulara sua exclusão dos assentamentos processuais, diante da constituição de novo advogado pela agravante[2]. Extraí-se dos autos da execução, outrossim, que, em petição datada de 24.04.2020, a agravante coligira a procuração outorgada aos seus novos causídicos e postulara que todas as publicações pertinentes ao processo e que lhe fossem endereçadas fossem realizadas em nome do patrono que indicara – Dr. Davi Lima Oliveira, OAB/DF 50.899[3]. Destaca-se que, nessa ocasião, postulara a agravante, outrossim, a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere mensalmente a agravada à guisa de remuneração, como servidora do Ministério da Economia. Confira-se o abaixo reproduzido: “LS&amp;M ASSESSORIA LTDA já qualificada nos autos em epígrafe, onde litiga com KARINE KARLA GAMA GUIMARÃES, por seus procuradores, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, e a retomada da execução, requerer a juntada de procuração, exclusão dos antigos procuradores esclarecendo e requerendo o que segue. A Requerente promoveu a atualização do valor da causa acrescido de correção monetária e de juros demora de 1% (um por cento) ao mês, até 24/04/2020, correspondendo ao valor de R$10.476,49(dez mil, quatrocentos e setenta e seis reis e quarenta e nove centavos), conforme cálculos anexos. A Autora indica ainda, que a Requerida é servidora pública federal junto ao MINISTÉRIO DA ECONOMIA, conforme demonstra com documento anexo, somando rendimentos de R$ 11.066,27 (onze mil e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos). Em sendo assim, indica para penhora de até 30% do rendimento da executada, pelo que requerer que se oficie o órgão competente para que proceda a penhora de 30% da renda do (a) Requerido(a), tendo em vista a possibilidade de penhora em remuneração para pagamento de dívida não alimentar. (...) O or fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do procurador DAVI LIMA OLIVEIRA, OAB/DF 50899, sob pena de nulidade.” Há que ser salientado que a medida constritiva reclamada fora indeferida pelo juízo da execução – decisão de ID 62011182 - Pág. 1 – e, diante da ausência de nomeação de outros bens à penhora, fora determinada a suspensão do curso processual[4]. Assinala-se que, de acordo com os autos da execução, o advogado Thiago Frederico Chaves Tajra registrara, na data de 30.04.2020, ciência do decidido, como se infere do abaixo reproduzido[5]: “Ciente. Número do documento: 20043008594869200000059310597 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20043008594869200000059310597 Assinado eletronicamente por: THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA - 30/04/2020 08:59:48” Note-se que, a par do pedido formulado pela agravante postulando que todas as publicações pertinentes ao processo e que lhe fossem endereçadas fossem realizadas em nome do patrono que indicara, essa providência não fora realizada e, ao que tudo indica, a secretaria do juízo sequer alterara os assentamentos processuais deixando de cadastrar nos autos o novo advogado constituído pela agravante. Sob essa ótica, ressoa patente a ocorrência de nulidade processual, tendo em vista que a intimação da agravante acerca da decisão de ID 62011182 - Pág. 1 não se aperfeiçoara validamente. Outrossim, oportuno assinalar a necessidade da observância aos artigos 272, §2o, e 280, ambos do CPC, devendo ser acolhida a medida reclamada pela agravante almejando o registro do advogado individualizado nos assentamentos do sistema eletrônico, em atendimento ao devido processo legal, viabilizando-se que as publicações realizadas no feito subjacente e que lhe sejam endereçados sejam realizados em nome do patrono indicado. Esses argumentos, a par de guardarem conformidade com o legalmente emoldurado, encontra conforto na jurisprudência estratificada desta egrégia Corte de Justiça acerca da matéria, que, em uníssono, tem proclamado a nulidade na intimação havida em dissonância com o legalmente preceituado, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 272, §5o DO CPC. ADVOGADO. PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DOS DOIS PATRONOS DA PARTE AGRAVADA. DESATENDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. 2. No caso, ainda que o juízo de origem tenha refutado a nulidade sob o argumento de que todas as intimações foram prontamente atendidas, verifico que a existência de pedido expresso (ID. 13529242 -p. 2 e 3) revela equívoco da secretaria deste Tribunal que não pode ser interpretada em prejuízo da ora agravante. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1245752, 07002676120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 272, §5o DO CPC. ADVOGADO. PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. DESATENDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Conforme o artigo 272, §5o do Código de Processo Civil, Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 2. In casu, houve, em duas oportunidades, pedido de intimação exclusiva de um dos patronos do agravante, tendo este pedido não sido observado quando da publicação da intimação para resposta nos autos da liquidação de sentença. Desse modo, diante do desatendimento do pedido expresso reconhecida está a nulidade do ato. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1215809, 07150162020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NOME DE ADVOGADO DESTITUÍDO. ARTIGO 272, § 5o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ 1. O artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, o que acarreta cerceamento de defesa. 2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de advogado já destituído, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva. Precedente STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1216801, 07132892620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - PRELIMINAR DE NULIDADE - PUBLICAÇÕES DA IMPRENSA OFICIAL OMISSÃO DO NOME DO ADVOGADO - REQUERIMENTO EXPRESSO. 01.Havendo pedido expresso nos autos para que as intimações sejam realizadas em nome de determinados advogados, a inobservância do pleito acarreta nulidade. 02.Preliminar acolhida. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20020110796134 APC DF, Reg. Int. Process. 200881, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 13/09/2004, publicada no Diário da Justiça em 21/10/2004, pag. 64) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, porquanto ficara patente a ocorrência da nulidade procedimental. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspensa a decisão guerreada até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do cumprimento de sentença até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Doutrinas Essenciais – Novo Processo Civil, Autor: Volume IV, Revista dos Tribunais, Editor: Revista dos Tribunais, PRIMEIRAS PÁGINAS, https://proview.thomsonreuters.com. [2] - ID Num. 37645098 - Pág. 1 (fl. 211) - ação principal. [3] - ID Num. 61956050 - Pág. 1/3 (fls. 222/224) - ação principal. [4] - ID Num. 62011182 - Pág. 1 (fl. 227) – ação principal. [5] - ID Num. 62202310 - Pág. 1 (fl. 230) – ação principal.